Tribunal: TJES
Processo: 5012229-34.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012229-34.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL.
VACATIO LEGIS
. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de execução individual de sentença coletiva ajuizada em face da Fazenda Pública Municipal, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas.

2. O Juízo Suscitado (2ª Vara) declinou da competência ao argumento de que a distribuição ocorreu durante o período de vacatio legis do Ato Normativo local que suspendia o envio de novos feitos à 1ª Vara, defendendo que tal prazo deveria ser contado em dias úteis, conforme o Código de Processo Civil.

3. O Juízo Suscitante (1ª Vara) defende que o ato normativo possui natureza administrativa e regulamentar, razão pela qual a contagem do prazo de vigência deve ocorrer em dias corridos, estando a suspensão de distribuição para sua unidade plenamente ativa no momento do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de vacatio legis estipulado em ato normativo de organização judiciária e se a sua contagem deve observar a regra dos dias úteis (CPC) ou dias corridos (LC 95/98), para fins de fixação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ato normativo expedido por Tribunal de Justiça para reorganizar competências e equalizar acervo processual possui natureza administrativa e regulamentar, não se qualificando como norma de direito processual.

6. A contagem do prazo para entrada em vigor de atos normativos (
vacatio legis
) deve observar a regra específica do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece a contagem contínua em dias corridos.

7. A regra do art. 219 do Código de Processo Civil, que determina a contagem de prazos em dias úteis, aplica-se exclusivamente aos prazos de natureza processual, sendo inaplicável à vigência de normas administrativas.

8. Uma vez que a ação foi proposta após o decurso do prazo de trinta dias corridos da publicação do ato, encontrava-se em pleno vigor a norma que suspendia a distribuição de novos feitos ao Juízo Suscitante, firmando-se a competência do Juízo Suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Tese de julgamento: O prazo de
vacatio legis
de ato normativo de organização judiciária deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, sendo inaplicável a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: LC 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219; CF/88, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência Cível 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Data: 14.08.2025; TJES, Conflito de Competência Cível 5012210-28.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data: 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar o conflito de competência para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

O conflito decorre da ação originária de Execução Individual de Sentença Coletiva, tombada sob o nº 5013561-86.2025.8.08.0048, ajuizada por RAYANE ALESSANDRA SILVA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando o recebimento de valores referentes ao adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 dias de férias, conforme sentença proferida em ação coletiva.

A demanda foi distribuída inicialmente ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (Suscitado). Este, contudo, declinou da competência sob o fundamento de que a distribuição ocorrera dentro do período de vacatio legis do Ato Normativo TJES nº 82/2025. Segundo o entendimento do Juízo Suscitado, o prazo de 30 dias para a entrada em vigor do referido Ato — que suspende a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara — possuiria natureza processual, devendo ser contabilizado em dias úteis nos termos do art. 219 do CPC, o que postergaria sua vigência para 07/05/2025, data posterior à distribuição do feito.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (Suscitante) suscitou o presente conflito, ao fundamento, em síntese, de que o Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, razão pela qual a contagem do prazo de vacatio deve observar a regra do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998 (dias corridos), e não as normas processuais do CPC.

Concluiu que o Ato entrou em vigor em 13/04/2025, estando, portanto, plenamente ativa a suspensão de distribuição para a sua unidade judiciária no momento do ajuizamento da ação.

Pelo despacho id 16383389, foi designado o Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNC
IA Nº
5012229-34.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN
DA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
em face da remessa pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra

dos autos da ação de execução individual de sentença coletiva nº 5013561-86.2025.8.08.0048 ajuizada por RAYANE ALESSANDRA SILVA COSTA em face do MUNICÍPIO DA SERRA.

A ação foi distribuída
ao Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
que declinou da competência, sob o fundamento de que
“não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 05.05.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025 e nos dias 01 e 02 de maio de 2025.”
(fl. 39 do id. 15000915)

O juiz suscitado adotou a regra do art. 219 do CPC e do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 para contagem
dos prazos estabelecidos no Ato Normativo nº 82/2025 desta egrégia Corte de modo que
“
apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES.”

(fl. 39 do id. 15000915).

O Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra,
ora suscitante, entendeu que
“o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar. Assim, não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa”
, e suscitou o presente conflito negativo de competência (fls.
44/47
do id. 15196699).

P
ois bem.

Em 14 de março de 2025, foi publicado o
Ato Normativo nº 82/25
pelo eminente Desembargador Presidente Samuel Meira Brasil Jr., no que restou estabelecido que:

Art. 9º.
A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Art. 16.
Este ato entra em vigor no
prazo de 30 dias
.

O prazo de 30 dias fixado pelo ato normativo, diferente do alegado pelo juízo suscitado, não consiste em prazo de natureza processual e, portanto, não invoca a norma prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.

Até porque, caso se tratasse de norma de cunho processual, estar-se-ia diante de flagrante inconstitucionalidade, eis que compete privativamente à União legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Na realidade, trata-se de ato normativo decorrente do poder regulamentar do douto Desembargador Presidente para organizar administrativamente as unidades judiciárias do juízo da Serra e que tem como escopo equalizar e readequar a força de trabalho, lastreado pela Resolução nº 71/24 do TJES.

Tratando-se de prazo de
vacatio legis
, e não prazo processual, cabe resgatar a regra imposta pelo
art. 8º da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
que
prescreve
o seguinte:

Art. 8
o
A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§ 1
o

A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.

(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§ 2
o

As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

N
o caso do Ato Normativo nº 82/25, sua publicação se deu em 14 de março de 2025, e, portanto, incluídas as datas da publicação e do último dia do prazo, tem-se que a norma entrou em vigor no dia 13 de abril de 2025.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura vacatio legis, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de vacatio legis e não se confunde com prazo processual, restringindo-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único.

4) A contagem do prazo de vacatio legis deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no § 1º do art. 8º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

"1. O prazo estipulado para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária tem natureza de vacatio legis, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º.

(TJES - Conflito de Competência Cível nº 5007832-29.2025.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.08.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. NATUREZA DO PRAZO DE ENTRADA EM VIGOR. CONTAGEM DA VACATIO LEGIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013504-68.2025.8.08.0048, ajuizada originariamente perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES. O Juízo Suscitado, com base no Ato Normativo TJES n.º 82/2025, declarou-se incompetente e remeteu os autos ao Juízo da 1ª Vara. Este, por sua vez, discordou da interpretação quanto à vigência do referido ato e suscitou o presente conflito, sustentando que ainda não se encontrava em vigor à época da distribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, que reorganiza a competência das varas da Fazenda Pública de Serra/ES, possui natureza processual — com contagem em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC — ou se configura vacatio legis — com contagem em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n.º 95/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 30 (trinta) dias previsto no Ato Normativo TJES n.º 82/2025 não possui natureza processual, mas se qualifica como período de vacatio legis, aplicável aos atos normativos de caráter geral e abstrato que reorganizam a estrutura judiciária.

A contagem da vacatio legis obedece à disciplina da Lei Complementar n.º 95/1998, que estabelece, em seu art. 8º, § 1º, a contagem em dias corridos, incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

O art. 219 do CPC aplica-se exclusivamente aos prazos processuais e não incide sobre prazos de vigência de atos administrativos normativos de organização judiciária.

Considerando a publicação do Ato Normativo em 14/03/2025, sua vigência iniciou-se em 13/04/2025, sendo plenamente aplicável à data da distribuição da execução (23/04/2025).

Estando em vigor o dispositivo que suspende a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar a ação recai sobre o Juízo da 2ª Vara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar o Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES) como competente.

Tese de julgamento:

O prazo de entrada em vigor de ato normativo que reorganiza a estrutura e a competência funcional de varas judiciais constitui vacatio legis e deve ser contado em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da LC n.º 95/1998.

O art. 219 do CPC aplica-se apenas aos prazos processuais, não incidindo sobre prazos de vigência de atos normativos de organização judiciária.

Estando em vigor, no momento da distribuição, ato normativo que suspende a distribuição de feitos a determinada vara, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo indicado como competente pela nova regra.

Dispositivos relevantes citados: LC n.º 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219; Lei n.º 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência n.º 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

(TJES - Conflito de Competência Cível nº 5012210-28.2025.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.10.2025)

No caso vertente,
a ação de origem nº 5013561-86.2025.8.08.0048

foi ajuizada no dia
16
de maio de 2025, quando já estava
suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente.

Portanto, a distribuição do feito deve recair sobre a 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra em cumprimento à determinação de equalização de acervo prevista no ato normativo.

Por todo o exposto, conheço do Conflito de Competência para, no mérito, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, ora Suscitado, para processar e julgar o feito principal.

É como voto.